Tribunal: TRF3
Processo: 5000537-75.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: JOSE CARLOS FRANCISCO
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
516/1006)

5000537-75.2026.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5000537-75.2026.4.03.0000

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

AGRAVANTE: SORVETERIA KIDELICIA DE SABOR LTDA - EPP

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LEANDRO MACHADO - SP166229-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARCELO MARQUES JUNIOR - SP373802-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE VERBAS INDENIZATÓRIAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA.I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução fiscal que deixou de conhecer exceção de pré-executividade e indeferiu tutela de urgência.

2. A agravante sustenta a nulidade das Certidões de Dívida Ativa, ao argumento de indevida inclusão do ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, apurados pelo lucro presumido, e de incidência de contribuições previdenciárias sobre verbas indenizatórias. Requer o reconhecimento da nulidade das CDAs ou a revisão dos valores executados.

3. A decisão agravada entendeu que as alegações demandam dilação probatória e que não houve comprovação pré-constituída do excesso de execução, mantendo a presunção de legitimidade das CDAs.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é cabível a exceção de pré-executividade para discutir a exclusão do ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL e a incidência de contribuições previdenciárias sobre verbas indenizatórias; e (ii) se as alegações podem ser apreciadas sem necessidade de dilação probatória, de modo a afastar a presunção de certeza e liquidez das CDAs.III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A exceção de pré-executividade é admitida na execução fiscal para matérias conhecíveis de ofício e que não demandem dilação probatória.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema 104 e na Súmula 393, estabelece que o incidente é inviável quando a controvérsia exige produção de provas.

7. As Certidões de Dívida Ativa gozam de presunção relativa de certeza e liquidez, incumbindo ao executado demonstrar eventual vício ou excesso, nos termos do art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/1980.

8. No caso, a agravante não apresentou prova pré-constituída de que o ICMS integrou a base de cálculo do IRPJ e da CSLL constantes das CDAs, nem demonstrou a extensão de eventual inclusão indevida ou o montante que entende correto.

9. A eventual exclusão das parcelas impugnadas implicaria apuração do quantitativo a ser reduzido, o que demanda dilação probatória, inclusive com necessidade de exame técnico.

10. A utilização da exceção de pré-executividade, nessas circunstâncias, implicaria indevida ampliação de via processual que exige cognição sumária.

11. Mantém-se, portanto, a decisão que deixou de conhecer da exceção de pré-executividade e indeferiu a tutela de urgência.IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal apenas para matérias que possam ser apreciadas de plano, sem necessidade de dilação probatória; 2. A alegação de exclusão de tributos da base de cálculo ou de incidência indevida de contribuições, quando depende de apuração do montante devido, não pode ser examinada por exceção de pré-executividade; 3. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez, cabendo ao executado comprovar eventual excesso.”

Legislação relevante citada: Lei no 6.830/1980, art. 2o, § 5o; CPC, art. 543-C.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.104.900/ES, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Seção, j. 25/03/2009, DJe 01/04/2009 (Tema 104); STJ, EDcl no AREsp 726.282/MA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 03/11/2015, DJe 20/11/2015; STJ, Súmula 393.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5000537-75.2026.4.03.0000

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

AGRAVANTE: SORVETERIA KIDELICIA DE SABOR LTDA - EPP

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LEANDRO MACHADO - SP166229-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARCELO MARQUES JUNIOR - SP373802-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS FRANCISCO: Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SORVETERIA KIDELICIA DE SABOR LTDA contra decisão proferida nos autos de execução fiscal movida pela União Federal.

Sustenta a parte agravante, em síntese, que a matéria arguida na exceção de pré-executividade prescinde de dilação probatória. Discorre acerca do mérito da defesa apresentada (combatendo a indevida inclusão do ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL e a incidência de contribuições previdenciárias sobre as verbas indenizatórias) e afirma que a questão é de ordem pública, pois trata-se de hipótese de nulidade de CDA. Requer o reconhecimento da nulidade das CDAs em cobrança ou, subsidiariamente, a determinação da revisão dos valores.

Foi proferida decisão que indeferiu pedido de concessão de tutela de urgência.

Foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS FRANCISCO: No presente caso, nenhuma das partes trouxe qualquer argumento apto a infirmar o entendimento já manifestado na decisão que apreciou o pedido de concessão de tutela de urgência.

Passo a transcrever os fundamentos da decisão por mim lavrada:

“A exceção de pré-executividade é construção doutrinária e jurisprudencial que serve para que o executado se defenda em temas juridicamente simples que não demandam dilação probatória.

Esse meio processual hábil e célere não fica restrito às matérias de ordem pública e que podem ser conhecidas de ofício, de modo que a exceção de pré-executividade é útil para quaisquer aspectos modificativos, suspensivos ou extintivos atinentes ao título executivo (judicial ou extrajudicial), desde que possam ser facilmente demonstradas (p. ex., com a apresentação de prévio pagamento de quantum executado) e sem que seja exigida produção de provas. Exigindo exame aprofundado de provas ou, sobretudo, sendo necessária a dilação probatória, a exceção de pré-executividade não pode ser utilizada, quando então o devedor deve se servir dos embargos próprios ou outro meio de impugnação judicial.

No julgamento do REsp 1104900/ES, que gerou a Tese no Tema 104, o E.STJ deixou consignada a maior amplitude da exceção de pré-executividade, sempre exigindo simplicidade da questão sub judice:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE.

RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos".

2. Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre outras.

3. Contudo, no caso concreto, como bem observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos à execução), e não por meio do incidente em comento.

4. Recurso especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ.

(REsp 1104900/ES, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 01/04/2009)

O mesmo E.STJ reforçou seu entendimento quanto ao cabimento de exceção de pré-executividade, desde que seja atinente à questões simples pelas quais seja facilmente verificado o insucesso da execução:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECONHECIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. SÚMULA 7/STJ.

1. Não verificando nenhuma das hipóteses do art. 535 do CPC e tendo em vista o princípio da fungibilidade recursal, recebo os presentes Embargos como Agravo Regimental.

2. O acórdão recorrido consignou que, "Constituído o crédito tributário, o prazo prescricional foi interrompido com a confissão da executada para fins de parcelamento, só voltando a correr com o descumprimento do acordo (SÚMULA 248/TFR). Ajuizada a EF e determinada a citação dentro do prazo prescricional, a exequente não teve culpa pela demora na citação. Aplicável a SÚMULA 106/STJ".

3. No julgamento dos aclaratórios, a Corte local conclui que "A CDA é título executivo que tem presunção de certeza e liquidez (art. 3o da Lei n. 6.830/80). Se, para afastar a referida presunção, é indispensável a dilação probatória para que cotejados quais os débitos que integraram o parcelamento, é de se concluir que o caso dos autos não suporta a discussão pela via da exceção de pré-executividade, pois ela, criação da jurisprudência, se resume a uma simples petição convenientemente instruída, que permita ao juízo conhecer de plano das questões que, à vista d'olhos, permitam concluir, de logo, pelo insucesso da execução (AG 1999.01.00.055381-1/DF; AG 1999.01.00.026862-2/BA). A matéria, então, deverá ser tratada pela via dos embargos do devedor".

4. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC.

5. A Primeira Seção do STJ assentou, em recurso representativo da controvérsia (art. 543-C do CPC), o não cabimento de Exceção de Pré-Executividade quando for reconhecida a necessidade de produzir provas.

6. O acórdão recorrido foi categórico ao afirmar que o caso dos autos demanda dilação probatória, sendo os Embargos à Execução a via processual adequada. Assim, o conhecimento do Recurso Especial esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.

7. Agravo Regimental não provido.

(EDcl no AREsp 726.282/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 20/11/2015)

Em face de execuções fiscais, essa via processual foi objeto da vários pronunciamentos do E.STJ, dentre eles a Súmula 393 e o Tema 104/REsp 1104900/ES, ambos com o mesmo teor (“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”).

Logo, podem ser apreciadas em exceção de pré-executividade matérias de ordem pública, violações a decisões vinculantes (do E.STF) ou obrigatórias (do mesmo Pretório Excelso ou do E.STF), erros de cálculo e qualquer assunto modificativo, suspensivo ou extintivo do título executivo, desde que seja de fácil cognição e não dependa de produção de provas.

A decisão agravada rejeitou embargos de declaração contra decisão proferida nos seguintes termos (transcrição parcial):

“Id 333700233: Trata-se de exceção de pré-executividade oposta por SORVETERIA KIDELICIA DE SABOR LTDA, nos autos da execução fiscal movida pela UNIÃO - FAZENDA NACIONAL, objetivando o reconhecimento da: (a) necessidade de exclusão do ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL – lucro presumido; e (b) inconstitucionalidade da inclusão de verbas indenizatórias (auxílio-doença/acidente pagos nos quinze primeiros dias de afastamento do trabalhador, aviso prévio indenizado e salário-maternidade) na base de cálculo das contribuições previdenciárias.

Intimada, a excepta rebateu os argumentos apresentados, pugnando pela inadmissão ou, subsidiariamente, rejeição da exceção de pré-executividade (id 334106165).

Decido.

No caso, independentemente das discussões atinentes à constitucionalidade ou não da incidência do ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL – lucro presumido e de contribuição previdenciária sobre as verbas supramencionadas, tem-se que os pleitos da executada não devem ser acolhidos, porque não demonstrado que se enquadra nas situações em tela, nem comprovado os excessos aludidos.

Com efeito, eventual declaração de inconstitucionalidade de tributo (ou parcela dele), por si só, não retira a liquidez e certeza da Certidão de Dívida Ativa. É fundamental que a executada comprove a ocorrência de excesso na execução. Veja-se, a esse respeito:

(...)

De fato, ainda que viesse a ser acolhida, na questão de direito, a tese da executada, tem-se que, conforme já consolidado na Súmula n. 393 do C. Superior Tribunal de Justiça, “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”. Isso porque a exceção de pré-executividade constitui hipótese de defesa excepcional, sem a exigência de garantia do juízo, de modo que sua utilização deve ser restrita a hipóteses em que os fatos alegados sejam comprovados de plano, sem a necessidade de dilação probatória, sob pena de subversão do procedimento executivo.

No caso, porém, não há prova pré-constituída de ter havido a incidência tida por inconstitucional. Não há comprovação de que o ICMS compôs a base de cálculo do IRPJ e da CSLL – lucro presumido em execução, nem tampouco há prova acerca da extensão de eventual inclusão indevida e do valor pelo qual a execução deveria prosseguir, para o que seria imprescindível a realização de prova pericial, a ser realizada na via própria. De igual modo em relação à contribuição previdenciária sobre as verbas supramencionadas.

Nesses termos, a alegação pela via da exceção de pré-executividade não deve ser admitida, conforme tem decidido o E. Tribunal Regional Federal da 3a Região:

(...)

Sem as referidas comprovações, fica mantida a presunção de legitimidade das CDAs e das cobranças ali listadas.

Ante o exposto, deixo de conhecer da exceção de pré-executividade.

Id 330240369: Tendo em vista a certidão de id 306305515 e os dados abaixo, oficie-se à Caixa Econômica Federal, para que proceda, no prazo de 30 (trinta) dias, à conversão em renda da integralidade dos valores depositados na conta judicial vinculada aos autos, conforme requerido pela exequente (id 305829381).

(...)

Após a conversão, intime-se o(a) exequente para que se manifeste sobre a quitação ou não do débito, bem como sobre o prosseguimento do feito e, se for o caso, trazer aos autos o demonstrativo do valor atualizado do débito, já com a imputação do valor convertido em renda em seu favor.

No silêncio, voltem-me conclusos.”

A decisão não merece reforma.

Os dados que estão nas CDAs (art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/1980) são suficientes para a compreensão da imposição tributária, e desfrutam de presunção relativa de validade e de veracidade em razão de resultarem de ato administrativo, sendo do devedor o ônus da prova de demonstrar vícios.

Tornando-se controverso o montante que o excipiente-executado pretende desonerar, prevalecerá a presunção de veracidade e de validade da liquidez e da certeza da CDA, e a célere e simplificada exceção de pré-executividade não poderá ser utilizada, cabendo ao devedor buscar outras vias processuais para a defesa de seus supostos direitos (dentre elas os embargos do devedor ou a ação anulatória de débito fiscal).

No caso dos autos, o excipiente-executado combate, em síntese, a inclusão do ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL e a incidência de contribuições previdenciárias sobre as verbas indenizatórias. Contudo, utiliza argumentos genéricos e não demonstra (de forma clara e inequívoca) o quantitativo que deverá ser deduzido das CDAs. Embora em um primeiro momento o litígio tenha conteúdo de matéria de direito, uma vez apreciada, em um segundo momento importará em eventual redução do quantitativo da CDA (o que exigirá dilação probatória), inviabilizando a exceção de pré-executividade manejada.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela de urgência.”

Ausente qualquer motivo para alteração, entendo que a decisão deve ser mantida.

Ante o exposto,nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE VERBAS INDENIZATÓRIAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA.I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução fiscal que deixou de conhecer exceção de pré-executividade e indeferiu tutela de urgência.

2. A agravante sustenta a nulidade das Certidões de Dívida Ativa, ao argumento de indevida inclusão do ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, apurados pelo lucro presumido, e de incidência de contribuições previdenciárias sobre verbas indenizatórias. Requer o reconhecimento da nulidade das CDAs ou a revisão dos valores executados.

3. A decisão agravada entendeu que as alegações demandam dilação probatória e que não houve comprovação pré-constituída do excesso de execução, mantendo a presunção de legitimidade das CDAs.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é cabível a exceção de pré-executividade para discutir a exclusão do ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL e a incidência de contribuições previdenciárias sobre verbas indenizatórias; e (ii) se as alegações podem ser apreciadas sem necessidade de dilação probatória, de modo a afastar a presunção de certeza e liquidez das CDAs.III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A exceção de pré-executividade é admitida na execução fiscal para matérias conhecíveis de ofício e que não demandem dilação probatória.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema 104 e na Súmula 393, estabelece que o incidente é inviável quando a controvérsia exige produção de provas.

7. As Certidões de Dívida Ativa gozam de presunção relativa de certeza e liquidez, incumbindo ao executado demonstrar eventual vício ou excesso, nos termos do art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/1980.

8. No caso, a agravante não apresentou prova pré-constituída de que o ICMS integrou a base de cálculo do IRPJ e da CSLL constantes das CDAs, nem demonstrou a extensão de eventual inclusão indevida ou o montante que entende correto.

9. A eventual exclusão das parcelas impugnadas implicaria apuração do quantitativo a ser reduzido, o que demanda dilação probatória, inclusive com necessidade de exame técnico.

10. A utilização da exceção de pré-executividade, nessas circunstâncias, implicaria indevida ampliação de via processual que exige cognição sumária.

11. Mantém-se, portanto, a decisão que deixou de conhecer da exceção de pré-executividade e indeferiu a tutela de urgência.IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal apenas para matérias que possam ser apreciadas de plano, sem necessidade de dilação probatória; 2. A alegação de exclusão de tributos da base de cálculo ou de incidência indevida de contribuições, quando depende de apuração do montante devido, não pode ser examinada por exceção de pré-executividade; 3. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez, cabendo ao executado comprovar eventual excesso.”

Legislação relevante citada: Lei no 6.830/1980, art. 2o, § 5o; CPC, art. 543-C.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.104.900/ES, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Seção, j. 25/03/2009, DJe 01/04/2009 (Tema 104); STJ, EDcl no AREsp 726.282/MA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 03/11/2015, DJe 20/11/2015; STJ, Súmula 393.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS FRANCISCO

Relator do Acórdão